Tribunal: TJES
Processo: 5010887-56.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010887-56.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MARCIA MARIA SEGATTO CECCHETTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em ação indenizatória movida por MÁRCIA MARIA SEGATTO CECCHETTO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A sentença declarou a nulidade do contrato bancário nº 654179450, reconheceu a inexistência dos débitos, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados com incidência da taxa Selic, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento administrativo do contrato bancário antes da citação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais; (iii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores supostamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de que o contrato de financiamento foi administrativamente cancelado pela instituição financeira antes da citação da ré configura perda superveniente do objeto em relação aos pedidos de obrigação de fazer, conforme o art. 485, VI, do CPC.

A ausência de qualquer comprovação de descontos efetivados ou de prejuízo financeiro à autora inviabiliza a condenação por danos materiais, ainda que aplicado o Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de débito ou pagamento indevido.

A inexistência de prova de abalo à honra ou imagem da autora, bem como a ausência de descontos em sua conta ou prejuízo relevante, revela que os fatos não extrapolam os meros dissabores cotidianos, afastando o cabimento de indenização por danos morais.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de pagamento indevido e má-fé do fornecedor, elementos ausentes no caso concreto, o que torna indevida a condenação à devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento administrativo do contrato bancário antes da citação do réu acarreta perda superveniente do objeto em relação aos pedidos de obrigação de fazer.

A condenação por danos materiais depende de prova inequívoca de prejuízo financeiro efetivamente suportado pela parte autora.

A condenação por danos morais exige demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial, não sendo cabível quando os fatos se restringem a meros aborrecimentos cotidianos.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige comprovação de pagamento indevido e má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010887-56.2024.8.08.0021

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
MÁRCIA MARIA SEGATTO CECCHETTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES na ação indenizatória ajuizada por MARCIA MARIA SEGATTO CECCHETTO em seu desfavor, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do contrato bancário nº 654179450, a inexistência dos débitos, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados, com incidência da taxa Selic, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 15844543), a instituição financeira recorrente sustenta que: (i) inexiste conduta ilícita da instituição financeira, pois adotou as providências necessárias para correção da contratação supostamente fraudulenta; (ii) não há elementos mínimos de prova quanto à alegada fraude ou ao prejuízo material suportado pela parte autora; (iii) não se comprovou qualquer dano à imagem ou honra da recorrida, não havendo fundamento para a condenação por danos morais, que apenas poderia ser admitida em casos que extrapolem meros aborrecimentos cotidianos; (iv) o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) é desproporcional, sendo passível de redução; (v) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é indevida, por ausência de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, sucessivamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a devolução em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal na configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Banco Apelante.

De início, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, consta do enunciado da Súmula 479 do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Fixado isso, segundo consta nos autos, a autora ajuizou ação em 14/11/2024 (Id 15843857) impugnando a operação bancária consistente na cédula de crédito bancário - financiamento de veículo, datada de 10/10/2024, com 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.949,79 com o 1º vencimento em 09/11/2024 (Id 15843880).

Em sede de contestação, a instituição financeira Apelante afirma que o financiamento foi cancelado com a baixa no contrato e a liquidação dos débitos vinculados ao CPF da autora ora apelada, em 18/11/2024, conforme telas sistêmicas colacionadas, o que foi confirmado pela autora na Réplica.

Sendo assim, concluo que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação no tocante aos pedidos relativos às obrigações de fazer, já que a parte demandada efetivou o cancelamento do contrato e da cobrança na esfera administrativa antes de ser citada na presente ação.

Outrossim, relativamente à condenação por danos materiais, apesar da inversão do ônus da prova, inexiste na petição inicial menção a pagamentos de parcelas realizados pela autora ou de débitos efetivamente descontados de sua conta corrente, tampouco consta na peça contestatória indicativo de cobrança de valores relativos ao contrato de financiamento, motivo pelo qual não há fundamento para a determinação de devolução de cobranças indevidas, seja simples, seja em dobro.

Ademais, foi concedida a tutela provisória de urgência em 23/11/2024 (Id 15843868) ordenando que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão de toda e qualquer cobrança, protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes referentes ao contrato objeto desta demanda, sob pena de incidência de multa diária.

Igualmente, no tocante aos danos morais, considerando a solução administrativa e que não houve o desconto de valor que pudesse importar em prejuízo à sobrevivência da recorrida, tampouco foi comprovado qualquer outro fato que prejudicou a sua integridade psíquica ou abalou sua esfera extrapatrimonial a justificar a reparação por danos morais.

Inclusive, nesse sentido, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Em situação análoga a dos autos, em que sequer houve desconto ou cobrança indevida, o E. TJES afastou a condenação por dano moral:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Muito embora reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, as peculiaridades da demanda, especialmente a ausência de descontos no benefício previdenciário do recorrente e do comprometimento do seu sustento, evidenciam que os fatos não passaram de meros dissabores do cotidiano, tornando incabível a indenização por danos morais
. 2. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5009810-33.2021.8.08.0048; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Data: 05/09/2023)

Portanto, em que pese a fraude na contratação, que restou incontroversa diante da ausência de impugnação, a recorrida não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à declaração de nulidade do contrato bancário
, na forma do artigo 485, VI, do CPC, e para
julgar improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, sendo que em relação à perda do interesse processual aplica-se o princípio da causalidade, devendo a Instituição Financeira Apelante arcar com 40% (quarenta por cento) das custas remanescentes e dos honorários sucumbenciais, e quanto à improcedência, incumbe a parte Apelada/autora o pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas remanescentes e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA

Conforme já relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
MÁRCIA MARIA SEGATTO CECCHETTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de financiamento, reconhecer a inexistência dos débitos dele decorrentes, condenar a instituição financeira à restituição em dobro de valores supostamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência.

Em sessão pretérita, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva pediu vista dos autos para melhor exame da controvérsia, diante da necessidade de avaliar com maior profundidade a correção da sentença à luz do conjunto probatório e da jurisprudência aplicável. Após detida análise, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, pelas razões que passo a expor.

Dos autos, extrai-se que a parte autora alegou ter sido vítima de fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo, afirmando jamais ter anuído com a contratação. Sustentou que identificou a existência da operação por meio de registros em seu DDA (Débito Direto Autorizado) no aplicativo do banco (Id n. 15843862) e que, apesar de tentativas extrajudiciais, as cobranças teriam persistido, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A instituição financeira, por sua vez, não negou a ocorrência da fraude, mas demonstrou que, tão logo cientificada, procedeu à baixa administrativa do contrato e à liquidação dos débitos vinculados ao CPF da autora, providência que se concretizou em 18/11/2024, portanto antes da citação válida.

Esse dado fático é relevante e encontra respaldo documental nos autos, inclusive com confirmação expressa da própria autora em réplica, circunstância que deve ser considerada no deslinde da controvérsia.

A instituição financeira apresentou contestação (Id 15843879), instruída com: cédula de crédito bancário (Id 13713741), telas sistêmicas internas demonstrando a apuração administrativa e a baixa do contrato (Id 13745220), e extrato de pagamentos, no qual não se verifica débito efetivo em nome da autora (Id n. 13713741).

Consta dos autos que a instituição financeira procedeu à baixa administrativa do contrato e à liquidação dos débitos vinculados ao CPF da autora em 18/11/2024, fato comprovado pelas telas sistêmicas juntadas e confirmado pela própria autora em réplica (Id n. 15843883).

Ressalte-se que tal regularização ocorreu antes da citação válida da ré, conforme certidão de juntada do aviso de recebimento (Id n. 15844537).

Diante da comprovação documental de que o contrato foi cancelado e os débitos foram baixados administrativamente antes da citação, resta, de fato, configurada a perda superveniente do interesse processual quanto aos pedidos de declaração de nulidade do contrato e cessação das cobranças.

Correta, portanto, a aplicação do art. 485, VI, do CPC, tal como reconhecido no voto da Relatora, uma vez que a tutela jurisdicional pretendida já havia sido alcançada na via administrativa, inexistindo utilidade no provimento judicial.

No que se refere à condenação por danos materiais, verifica-se que não há nos autos prova de desconto efetivo ou pagamento realizado pela autora. Isso porque os documentos juntados não demonstram débito automático em conta bancária, não indicam pagamento voluntário de parcelas e tampouco individualizam valores efetivamente suportados pela parte autora.

A simples existência de boletos ou lançamentos no DDA (Id 15843862), desacompanhada de prova de pagamento, não configura prejuízo patrimonial.

Importante ressaltar que o DDA disponíveis em aplicativos de instituições financeiras é uma funcionalidade bancária que exibe digitalmente todos os boletos emitidos para o seu CPF/CNPJ diretamente no aplicativo e o usuário precisa autorizar o pagamento
manualmente
para cada boleto. Não há, portanto, uma cobrança automática.

Em síntese, o DDA pode ser compreendido como um boleto bancário em formato eletrônico, por meio do qual o credor encaminha ao devedor a cobrança contendo a identificação das partes, o valor devido e a data de vencimento, distinguindo-se, contudo, pela forma de disponibilização, que se dá diretamente na conta corrente do devedor, não constituindo, de modo algum, autorização para débito automático em conta.

Em mesmo sentido, destaco:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência do autor rejeitada . Sistema DDA que permite a visualização de todos os boletos emitidos no CPF ou CNPJ do titular no aplicativo de seu banco, cabendo a este pagá-lo ou não. Inexigibilidade contratual ínsita ao termo de quitação, juntado pelo próprio autor. Mera visualização de boletos em aplicativo que não enseja danos extrapatrimoniais indenizáveis. Precedente . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10518511620228260576 São José do Rio Preto, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 25/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por dano moral . Sentença de improcedência Recurso da parte autora. Autor alegou desconhecer os boletos emitidos pelo sistema "DDA", aduzindo não ter mantido relacionamento comercial com a empresa de cobrança, tampouco aderido a tal sistema. Demonstração de que os boletos correspondiam às mensalidades do Curso de Graduação no qual está matriculado. Indicativos financeiros do título, mormente o valor da mensalidade e o vencimento, que permitiam a identificação do débito . Sistema "DDA" que não implica O pagamento automático do boleto, tampouco em negativação. Ausência de ato ilícito. Dano moral não demonstrado, mesmo porque, tais boletos podem ser excluídos pelo próprio correntista, o que ocorreu, após o seu contato com o banco no qual mantém conta corrente. Pagamento das verbas sucumbenciais bem atribuído ao autor, em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001724-76.2022 .8.26.0058 Agudos, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 29/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

Ausente o próprio indébito, inexiste pressuposto fático para restituição, seja simples ou em dobro. Ademais, ainda que assim não fosse, não há qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira, requisito indispensável à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Mostra-se, portanto, acertado o afastamento da condenação por danos materiais, nos termos do voto condutor.

Da mesma forma, não se configura dano moral indenizável.

A mera circunstância de a parte autora ter localizado a existência do contrato e de eventuais boletos ou lançamentos vinculados à operação fraudulenta por meio do DDA bancário ou de sistemas eletrônicos da própria instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que indique a prática de ato positivo de cobrança pela instituição financeira, seja por meio de lançamento para débito automático em conta, seja por inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, seja, ainda, por protesto ou negativa de crédito.

Ao revés, a documentação revela que, uma vez cientificada da irregularidade, a instituição financeira promoveu a baixa administrativa do contrato e a liquidação dos débitos, inexistindo prova de insistência na cobrança ou de direcionamento ativo de medidas constritivas contra a autora.

A simples visualização de registros no DDA ou de boletos vinculados à operação, sem que tenham sido exigidos, cobrados ou efetivamente pagos, não ultrapassa o campo do mero dissabor, sobretudo quando ausente qualquer repercussão externa ou patrimonial concreta.

Assim, à semelhança do entendimento consagrado no trecho acima transcrito, não se verifica conduta do credor voltada à cobrança dos valores, tampouco fato apto a atingir direitos da personalidade da autora, razão pela qual não se reconhece a existência de dano moral indenizável no caso em exame.

Diante de todo o exposto, após análise minuciosa da sentença (Id 15844540), das razões recursais (Id 15844543), das contrarrazões (Id 15844547) e dos documentos que instruem os autos,
acompanho integralmente o voto da Desembargadora Relatora
, no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
para reformar a sentença e reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à declaração de nulidade do contrato bancário, na forma do artigo 485, VI, do CPC, e para julgar improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, com a aplicação do princípio da causalidade no que se refere à perda do interesse processual, devendo a Instituição Financeira apelante suportar 40% (quarenta por cento) das custas remanescentes e dos honorários sucumbenciais. Quanto ao pedido julgado improcedente, compete à parte apelada/autora o pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas remanescentes e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.